Tribunal: STF
Processo: AI 294370
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO
IMPROVIDO.
       O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE,  TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
       - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557,
§ 1º, ambos do CPC, na redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve infirmar
todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada.
O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente,
torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.